Tribunal: TJMT
Processo: 0006628-33.2011.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006628-33.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo interno. Honorários advocatícios. Execução fiscal e embargos à execução. Impossibilidade de aplicação do critério de equidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que fixou honorários advocatícios, de forma escalonada, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, nos autos de execução fiscal extinta em razão do acolhimento dos embargos à execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o proveito econômico decorrente do acolhimento dos embargos à execução seria, segundo o agravante, inestimável.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587, reconhece a autonomia entre execução fiscal e embargos à execução, permitindo a fixação cumulativa e independente de honorários em cada uma das ações.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a aplicação do art. 85, §8º, do CPC é restrita a hipóteses excepcionais, como causas de baixa complexidade ou com valor da causa irrisório ou inestimável.

5.

No caso, o valor da execução supera R$ 8.800.000,00, sendo o crédito fiscal desconstituído certo e determinado, o que evidencia a existência de proveito econômico mensurável, afastando a aplicação da equidade.

6.

A ausência de novos fundamentos aptos a infirmar os argumentos da decisão agravada autoriza sua manutenção, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC.

IV.
Dispositivo

7.
Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 8º; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587; STJ, Tema 1076; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1966922/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 30.3.2022; TJ-MT, AI n. 0002894-69.2011.8.11.0037, j. 4.2.2025; TJ-MT,
EDcl
no AI n. 0006630-03.2011.8.11.0003, j. 2.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra a decisão monocrática que, nos autos
da

Execução Fiscal n. 0006628-33.2011.8.11.0003
, negou provimento ao recurso
de apelação
, mantendo a
sentença que condenou
o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, de forma escalonada.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão monocrática não enfrentou de forma adequada a tese central do recurso de apelação, que é a impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido pela parte executada em razão da extinção da CDA com o acolhimento dos embargos à execução, o que, segundo sustenta, ensejaria a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Afirma que o reconhecimento da inexigibilidade do crédito fiscal não gera um benefício mensurável, pois não houve efetivo ganho econômico ou ingresso de numerário em favor do executado, tratando-se, portanto, de hipótese em que o valor é inestimável.

Defende que a aplicação da equidade encontra respaldo na segunda tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, segundo a qual o arbitramento equitativo é cabível nas hipóteses em que o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável ou irrisório. Sustenta, ainda, que há precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, envolvendo as mesmas partes e matéria idêntica, em que foi adotada a fixação por equidade.

Pautado nesses argumentos, requer a reconsideração ou reforma da decisão monocrática para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
(Id.
290923852
).

A parte ag
ravada apresentou contrarrazões, defendendo
que o proveito econômico é estimável, já que corresponde ao valor do crédito tributário desconstituído com o acolhimento dos embargos à execução. Sustenta que a decisão agravada observou corretamente os Temas 587 e 1.076 do STJ e que a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em casos idênticos envolvendo as mesmas partes, reconhece a inaplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC em causas de alto valor.
(Id 293295896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, em razão do provimento dos embargos à execução e do consequente cancelamento da CDA, o que, segundo sustenta o agravante, impossibilitaria a mensuração do proveito econômico e afastaria a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio do julgamento do Tema 587, restou pacificado que a ação de embargos à execução fiscal possui natureza autônoma em relação ao processo executivo. Por consequência, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais de forma independente em ambos os feitos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELA CORTE ESPECIAL.

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”
.
(STJ,
T4
,
AgInt
no
REsp
n. 1966922/PR,
Rel. Min.

Luis
Felipe Salomão, 30
.3.
2022).

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CUMULATIVA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA PROCESSUAL DAS AÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução possuem natureza jurídica autônoma em relação à execução fiscal, conforme fixado no Tema 587/STJ, permitindo a fixação independente de honorários sucumbenciais em cada ação, desde que observados os limites legais.

4. A remuneração profissional em processos distintos é fundamentada no princípio da independência das ações, não configurando bis in idem.

5. A aplicação do critério de equidade na fixação de honorários, prevista no Tema 1.076/STJ, é
restrita a hipóteses excepcionais, como proveito econômico inestimável ou irrisório, o
que não se aplica ao caso, considerando o elevado valor do crédito tributário em discussão.

6. A decisão nos embargos à execução não abrange os honorários fixados na execução fiscal, em observância ao princípio da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"
É admissível
a
fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e embargos à execução, dada a autonomia processual de ambas
".

"A aplicação da equidade na fixação de honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública restringe-se a hipóteses excepcionais, não configuradas em razão do valor do crédito tributário em discussão”.
(TJ-MT 0002894-69.2011.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 4.2.2025) (Destaquei).

Quanto
à equidade,
como bem ponderado e fundamentado na decisão recorrida
, conforme orientação do STJ no Tema 1076, a sua aplicação se restringe às hipóteses de valor irrisório, inestimável ou causas de baixa complexidade, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos, cujo valor da causa supera R$
8.800.000,00
, sendo o proveito econômico elevado.

Embora o apelante sustente que o benefício decorrente da procedência dos embargos à execução seria inestimável, tal alegação não se confirma, pois a execução fiscal foi ajuizada com base em CDA cujo valor era certo e determinado, de modo que o cancelamento do crédito tributário representou evidente proveito econômico concreto. O simples fato de o título executivo ter sido desconstituído não descaracteriza a natureza patrimonial da vantagem obtida, nem impede sua mensuração, afastando, assim, a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO
CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal e nos embargos à execução, afastou a tese de bis in idem e negou o pedido de aplicação da equidade e do sobrestamento em razão do Tema 1255 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegada ausência de atuação do advogado na execução fiscal e à vedação de cumulação de honorários; (
ii
) saber se seria cabível a fixação por equidade diante do valor da causa; e (
iii
) saber se o feito deveria ser sobrestado ante a pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou
expressamente todos os argumentos levantados, inclusive com fundamento nos Temas 587 e 1076 do STJ.

4. A cumulação de honorários é admitida nos casos em que a execução e os embargos são ações autônomas, inexistindo bis in idem, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

5. A fixação de honorários por equidade restringe-se a hipóteses excepcionais de valor irrisório, inestimável ou baixa complexidade, o que não se aplica ao caso concreto.

6. A pendência do julgamento do Tema 1255 pelo STF não acarreta sobrestamento automático, ausente decisão expressa nesse sentido pelo relator do recurso paradigma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de novo enfrentamento de questões já decididas de forma fundamentada.
2
. A pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF não acarreta sobrestamento automático de feitos nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa do relator do recurso paradigma."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.412.069 (Tema 1255); STJ, Temas 587 e 1076; STJ,
EDcl
no
AREs
p
645.359/GO; STF,
Rcl
67129/DF”.

(N.U 0006630-03.2011.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 2
.
7
.2025
)
. (Destaquei).

Desse modo, verifico
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.
1.020.939/RS,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025